Tribunal: TJBA
Processo: 8019775-20.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8019775-20.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA NEVES

REU: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Maragogipe/BA, visando à correção material da decisão quanto à definição da parte responsável pelo pagamento da verba honorária e à discussão sobre a forma de fixação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação em honorários de sucumbência deve recair sobre o Município de Maragogipe/BA ou sobre o Estado da Bahia;
(ii) estabelecer se é admissível a fixação dos honorários advocatícios com base em apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência deve recair sobre o Município de Maragogipe/BA, parte autora da Ação Rescisória, e não sobre o Estado da Bahia.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade encontra respaldo no art. 85, § 8º, do CPC, aplicável quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou de difícil aferição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o trabalho do advogado e a natureza da causa.

O valor de R$ 3.000,00, fixado a título de honorários, mostra-se compatível com a atividade desempenhada, dado que o processo foi extinto liminarmente, sem condenação direta ao pagamento do valor integral da causa.

É inaplicável o Tema 1.076 do STJ quando não há condenação líquida correspondente ao valor da causa, evitando-se enriquecimento sem causa da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais na Ação Rescisória recai sobre o Município autor e não sobre o Estado.

É admissível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico é inestimável ou de difícil aferição, ainda que o valor da causa seja elevado.

O Tema 1.076 do STJ não se aplica quando inexiste condenação líquida correspondente ao valor integral da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019775-20.2018.8.05.0000, Agravante
PETROLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRAS e
Agravado

MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

I